Tribunal: TJMT
Processo: 1026916-79.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026916-79.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INSTITUTO DA LINGUA INGLESA LTDA - EPP - CNPJ: 33.689.811/0001-09 (APELADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), AMAURI ANILSON MENACHO - CPF: 274.476.691-72 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (APELANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR
DE PRESCRIÇÃO REJEITADA.
DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTÁVEL AO MECANISMO JUDICIÁRIO
.
SÚMULA 106 STJ
. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
DESNECESSIDADE D
E
DEMONSTRAÇÃO DA
CAUSA DEBENDI
.

ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR.

MÉRITO
.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO
.
AUSÊNCIA DE
DEMONSTRATIVOS OU
PLANILHA DE CÁLCULO
.
INOBSERVÂNCIA DE ÔNUS PROCESSUAL (ART. 702, § 2o, DO CPC)
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença
que,
em Ação Monitória fundada em cheque, julgou improcedentes os embargos monitórios para constituir de pleno direi
to o título executivo judicial.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em: (i) saber se a pretensão monitória foi fulminada pela prescrição, diante da citação válida ocorrida após o prazo quinquenal; (
ii
) saber se a ausência do contrato que originou o cheque caracteriza cerceamento de defesa; e (
iii
) saber se houve excesso na cobrança em razão da forma de cálculo dos juros.

III. Razões de decidir

3.
A prescrição foi corretamente afastada
. A
ação foi proposta dentro do prazo de cinco anos contados da emissão do cheque, e a demora na citação se deu por fatores atribuíveis ao mecanismo judicial, incidindo a Súmula 106 do STJ.

4.
A tese de cerceamento de defesa é improcedente
.
Nos termos
d
a
Súmula 531 do STJ,

é desnecessária a demonstração do negócio jurídico subjacente, cabendo ao devedor comprovar fato impeditivo ou extintivo da obrigação.

5.
A alegação de excesso de execução não foi conhecida por ausência de cumprimento do ônus processual do art. 702, § 2o, do CPC, que exige a apresentação de demonstrativo discriminado do valor que entende devido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

“1. É incabível a alegação de prescrição se a ação monitória é proposta dentro do prazo legal, ainda que a citação ocorra posteriormente por atraso imputável ao sistema judiciário.

2
.
Não configura cerceamento de defesa a ausência de demonstração do negócio jurídico.
3.
A alegação de excesso de execução exige a apresentação de planilha com o valor que se entende devido, sob pena de não conhecimento da matéria.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 702, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 106; STJ, Súmula 503; STJ, Súmula 531; TJ-MT, N.U 1044823-67.2022.8.11.0041, Rel. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14/02/2025; TJ-MT - AI: 1025299-76.2023.8.11.0000, Rel. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 05/12/2023; TJ-MT 00024190520188110026, Rel.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j.
01/12/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, na Ação Monitória no 1026916-79.2022.8.11.0041, movida pelo INSTITUTO DA LÍNGUA INGLESA LTDA - EPP
, julgou
improcedentes os embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 18.966,91.

Na origem, o apelado ajuizou a ação monitória objetivando o recebimento da quantia de R$ 14.453,86, representada pelo cheque no AU-500599, emitido em 05/03/2018. Após diversas tentativas de citação, o réu, ora apelante, foi citado por meio eletrônico em 03/08/2023. Em seus embargos monitórios, arguiu, preliminarmente, a prescrição da pretensão de cobrança e o cerceamento de defesa. No mérito, alegou excesso na execução, sustentando que os juros de mora deveriam incidir a partir da citação, e não do vencimento do título.

A
sentença
afastou a preliminar de prescrição. Quanto ao mérito, julgo improcedentes os embargos monitórios então opostos, e, com fundamento no art. 702, § 2o, do CPC, constituiu
o mandado executivo
. Condenou o devedor ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, os quais fixou em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

O
apelante
em suas razões recursais

reitera a tese de prescrição, argumentando que a citação válida ocorreu após o decurso do prazo quinquenal e que a demora não pode ser imputada ao Judiciário, mas sim à inércia do apelado. Sustenta, ainda, o cerceamento de defesa pela ausência do contrato que deu origem à dívida e o excesso de execução no cálculo dos juros.

Contrarrazões pelo não provimento (ID 294935029).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR
–

PRESCRIÇÃO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADOR
A ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O apelante sustenta que a pretensão do apelado está fulminada pela prescrição.

Conforme a Súmula 503 do STJ,
"o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula"
. No caso, o cheque foi emitido em
05/05
/2018 e a ação foi proposta em 19/07/2022, ou seja, dentro do prazo legal.

O cerne da questão reside na
demora para
a efetivação da citação, que ocorreu somente em 03/08/2023, após o término do prazo quinquenal. O apelante imputa a culpa pela demora ao apelado. Contudo, sem razão.

Conforme a súmula 106 do STJ plenamente aplicável ao caso
dispõe
que
"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência"
.

A
pós o ajuizamento da ação em
julho
/2022, a primeira tentativa de citação no endereço residencial do réu, no Condomínio Florais Cuiabá, foi infrutífera. Diante disso, o autor/apelado agiu de forma diligente, informando um novo endereço comercial em 31/08/2022
(ID 294934981
).

O
mandado de citação foi expedido em
09/
01/
2023
, mas só foi devolvido com certidão negativa pelo oficial de justiça em 22/06/
2023
, após o juízo ter cobrado a devolução do mandado em duas ocasiões
, 02/03/2023 e 02/06/2023
, evidenciando

uma demora de quase seis meses atribuível ao mecanismo judiciário
(ID
294934987
;
294934993
;
294934988
e
294934990
)
.

Com o insucesso, o autor requereu a citação por meio eletrônico em
03/07/
2023
(ID 294934995)
, o que finalmente resultou
na
citação válida do réu em 03/08/
2023, via contato por
WhatsApp
e e-mail
(ID294935003)
, momento em que o réu confirmou ter ciência da ação.

A demora, portanto, não pode ser imputada ao apelado, que cumpriu com seu ônus de promover os atos necessários à citação. A responsabilidade pelo atraso recai sobre o mecanismo judiciário, atraindo a incidência da Súmula 106 do STJ.

Dessa forma,
r
e
jeito
a prejudicial de mérito da prescrição.

VOTO
– MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

As teses de cerceamento de defesa e de cobrança excessiva, levantadas pelo apelante, confundem-se com a questão de fundo do recurso e, por isso, serão examinadas de modo unificado. O apelante argumenta que sua defesa foi tolhida, pois a não apresentação do contrato de serviços do qual o cheque se originou o impediu de apresentar uma defesa completa e efetiva.

Nos termos do art. 700 do CPC, a ação monitória poderá ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito ao pagamento de quantia. Para tanto, é suficiente a apresentação de documento escrito que demonstre a existência da obrigação, ainda que não haja prova robusta ou indubitável da prestação dos serviços.

Nesse sentido, é uniforme a jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA JUNT
ADA PELA AUTORA SUFICIENTE PARA EVIDENCIAR A RAZOÁVEL PROBABILIDADE DO CRÉDITO PRETENDIDO. [...] A prova escrita apta a embasar a ação monitória é aquela suficiente a evidenciar a razoável probabilidade do direito pretendido pelo autor, não necessitando, por isso,
da
juntada de prova indubitável acerca do crédito pretendido. Assim, caso o autor da ação monitória junte prova escrita da qual possa razoavelmente se inferir a existência do crédito, caberá ao réu, por meio da oposição de embargos monitórios, desconstituir a presunção inicial que milita em favor do embargado/autor, trazendo elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações que levaram à expedição do mandado de pagamento, utilizando-se dos meios de prova admitidos no ordenamento jurídico.
(STJ - REsp: 1994370 SP 2021/0253708-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/12/2023, Terceira Turma,
DJe
14/12/2023).”

Assim,
para o ajuizamento da ação monitória, o cheque, por si só, constitui prova escrita suficiente da existência de uma obrigação. Goza ele de uma presunção de liquidez e certeza que autoriza o manejo da via monitória, sendo desnecessário que o credor/apelado demonstre ou comprove a transação original (
causa debendi
) que resultou na sua emissão.

Ademais, o
art. 373 do CPC estabelece que cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu o fato extintivo, impeditivo ou modificativo. Na Ação monitória, a prova escrita apresentada pelo autor gera presunção relativa da existência do crédito, cabendo ao réu desconstituí-la com provas concretas e específicas, o que não ocorreu na hipótese.

Desse modo, uma vez estabelecido que não
houve
cerceamento de defesa, a análise da alegação de excesso na
execução fica
subordinada a uma barreira de ordem estritamente processual, que o apelante não conseguiu transpor.

O artigo 702, §§ 2o e 3o, do CPC é taxativo ao impor ao réu/embargante um ônus processual específico quando sua defesa se funda em excesso de cobrança:

Art. 702.
Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória. [...]

§ 2o
Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§ 3o
Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.

Posto isso
, agiu com acerto
a sentença
ao não conhecer da alegação de excesso de execução, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, mas sim em preclusão decorrente do não cumprimento de um ônus processual.

Para ilustrar:

“[...] A alegação de excesso de execução pelo executado deve ser amparada em demonstrativo de cálculo do valor que entende devido, de forma discriminada e atualizada, para que o Magistrado tenha elementos a fim de constatar eventual excesso cobrado pelo exequente. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1025299-
76.2023.8 .
11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2023).”

“[...] Fundando-se os embargos monitórios em excesso de execução, impõe-se ao embargante o ônus de declarar nos embargos o valor que entende correto/devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos, sem resolução de mérito, se o excesso for o seu único fundamento, ou de não ser examinado o excesso, havendo outras alegações de defesa (art. 702, §§ 2 e 3o, CPC/15). (TJ-MT 00024190520188110026 MT, Relator
.:
MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/12/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2021).”

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe, o apelante não logrou êxito em desconstituir o direito do autor, seja por não ter cumprido com o ônus processual que lhe cabia, seja por não ter apresentado prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a sentença proferida. Consequentemente,
majoro
os honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025